Tribunal: TJMT
Processo: 1050480-82.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1050480-82.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DAGMA MARTINS DA SILVA - CPF: 053.451.992-05 (APELANTE), THIAGO AMADEU NUNES DE JESUS - CPF: 032.645.161-79 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1050480-82.2025.8.11.0041

APELANTE: DAGMA MARTINS DA SILVA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO. SELFIE, DOCUMENTOS PESSOAIS, LOGS SISTÊMICOS E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratação, exclusão de apontamento restritivo e indenização por danos morais, ao reconhecer a regularidade de contratação digital de empréstimo/cartão de crédito, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira comprovou a regular contratação de empréstimo/cartão de crédito por meio digital, apta a legitimar a cobrança e a inscrição em cadastro restritivo, afastando a alegação de fraude e o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297/STJ, admitindo-se a inversão do ônus da prova quando presentes seus requisitos.

A instituição financeira comprova a contratação por meio eletrônico ao apresentar registros sistêmicos, captura de imagem facial (
selfie
), envio de documentos pessoais, identificação da conta vinculada ao CPF da autora, especificação do dispositivo utilizado e logs de validação e formalização da operação, cumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

As telas sistêmicas e registros extraídos da plataforma digital constituem meio idôneo de comprovação da formalização do pacto quando demonstram a vinculação da assinatura eletrônica ao usuário e a validação documental correspondente.

As faturas e extratos evidenciam a realização de diversas compras típicas de consumo cotidiano, sem indícios de operações atípicas ou fraudulentas, o que demonstra a efetiva utilização do cartão e reforça a existência do vínculo contratual.

A utilização regular do cartão de crédito afasta a alegação de inexistência de contratação e de vício de consentimento, evidenciando ciência quanto à natureza do contrato celebrado.

Comprovada a regularidade da contratação e da cobrança, a eventual inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a validade de contratações formalizadas por meio eletrônico, com envio de selfie e documentos pessoais, especialmente quando corroboradas pela liberação de crédito e utilização do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de empréstimo ou cartão de crédito formalizada por meio eletrônico, com envio de selfie, documentos pessoais e registros sistêmicos de validação, constitui meio idôneo de prova da relação jurídica.

A efetiva utilização do cartão de crédito pelo consumidor reforça a comprovação do vínculo contratual e afasta a alegação de fraude ou inexistência de contratação.

Comprovada a regularidade da contratação e da cobrança, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, II, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMT, N.U 1000402-31.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2023; TJMT, N.U 1000959-87.2024.8.11.0047, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2025; TJMT, N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2022; TJMT, N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1050480-82.2025.8.11.0041

APELANTE: DAGMA MARTINS DA SILVA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DAGMA MARTINS DA SILVA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face do
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ficando a cobrança suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais sustenta que o Juízo a quo reputou válida suposta contratação baseada em “selfies”, aceite digital, prints de movimentações sistêmicas e biometria facial, sem que tais elementos contivessem requisitos mínimos de validade. Argumenta tratar-se de hipótese de prova diabólica, pois não lhe seria exigível comprovar fato negativo (ausência de contratação), invocando precedentes que reconhecem a insuficiência de provas unilaterais produzidas pela instituição financeira.

Alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com a Apelada, inexistindo contrato assinado, gravação de áudio, comprovação de IP, geolocalização, data e horário da assinatura digital, tampouco prova da entrega do cartão mediante AR ou código de rastreio.

Afirma que “selfies” e documentos pessoais podem ser obtidos por terceiros fraudadores, não constituindo prova idônea da contratação, especialmente diante da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes do fortuito interno.

Defende que a inscrição indevida em cadastros restritivos enseja dano moral
in re ipsa
, pleiteando a reforma integral da sentença para declarar inexistente o débito, determinar a exclusão do apontamento restritivo e condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, requer, o provimento integral do recurso.

O NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 345313863.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Conforme se depreende dos autos, trata-se, inicialmente, de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais
em que a parte autora ora apelante pretende a declaração de inexistência de relação jurídica, exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e ainda indenização por danos morais.

Devidamente instruído o feito, a ação foi julgada improcedente, com a condenação do Autor ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício de justiça gratuita.

À vista dos fundamentos lançados na sentença recorrida, concluiu-se pela inexistência de ilícito, uma vez que a instituição financeira comprovou a efetiva contratação do empréstimo, pois ficou devidamente demonstrado que a avença se deu por meio eletrônico, mediante procedimento de contratação digital, com envio de
selfie
e documentos pessoais, identificação da conta de pagamento atrelada ao CPF da autora, além da especificação do dispositivo utilizado na formalização, bem como dos registros eletrônicos de acesso, validação documental e logs das operações realizadas, como fundamentado pelo juízo singular. Confira-se:

“Ressalte-se, ainda, que o requerido demonstrou que a contratação se deu com base em documento pessoal válido e compatível com aquele juntado pela própria autora na petição inicial, estando presente assinatura eletrônica vinculada ao usuário, conforme demonstrado nos extratos do sistema e comprovantes de segurança. A contestação também foi instruída com telas sistêmicas extraídas do ambiente da plataforma de crédito, prints das etapas de validação cadastral, bem como registros de envio de crédito à conta vinculada à autora.

É importante registrar que, em casos como dos autos, a obrigação de comprovar a regularidade é do credor, no caso, o requerido.

Isto é, o réu, após vir aos autos demonstrar que a contratação havia sido realizada mediante operação digital, juntando a no processo, cumpriu com a sua obrigação processual de comprovar a veracidade da contratação, a rigor do que ensina o inciso II do artigo 373 do CPC.

As telas sistêmicas apresentadas pelo réu são a única forma de comprovar a formalização dos pactos, eis que se tratam de documentos que constam do banco de dados do banco réu, tendo este se desincumbido do ônus da prova.

Ademais, constato, a partir do documento de Id. 206998910, que as movimentações registradas no cartão de crédito vinculado à autora correspondem a operações típicas e corriqueiras de consumo, sem qualquer indicativo de transferências atípicas ou fora do padrão ordinário.

Observa-se que as despesas são compostas por compras de pequeno e médio valor em supermercados, farmácias, estabelecimentos diversos e serviços de streaming, como “Mercadogross” (R$ 18,50), “Droga Minas” (R$ 50,00 e R$ 20,50), “Netflix Entretenimento” (R$ 55,90) e “Posto São Roque Bodane” (R$ 100,00).

Dessa forma, o extrato não revela movimentações incompatíveis com o perfil de consumo de pessoa física, tampouco operações de valor elevado ou suspeitas, razão pela qual se conclui que as transações constantes do documento refletem uso regular do cartão e não sustentam a alegação de inexistência do vínculo contratual.

Portanto, não há dúvidas que o autor tinha plena compreensão dos termos contratados.

Diante da inexistência de ato ilícito ou irregular do réu, não há que se falar em obrigação de indenizar, tampouco em declaração de inexistência de relação jurídica/cancelamento de negativação.”

Não se conformando, a parte autora interpôs o presente recurso, alegando que a parte apelada não juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, deixando de comprovar a existência da relação jurídica, o que, segundo sustenta, evidencia a ocorrência de fraude no negócio celebrado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII, in verbis:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação de empréstimo.

In casu
, a requerente alega que não contratou empréstimo com a requerida.

Todavia, extrai-se do conjunto probatório que a apelante efetivamente anuiu à contratação do empréstimo, conforme se depreende da peça de contestação, sendo certo que o ajuste foi regularmente formalizado por meio eletrônico, mediante procedimento de validação digital que incluiu a captura de imagem facial (
selfie
) do própria requerente, bem como o encaminhamento de cópia de seus documentos pessoais, elementos que corroboram a higidez da contratação. Vejamos:

Ademais, cumpre destacar que, para além de todo o acervo documental já mencionado, consta, ainda, faturas que demonstram a realização de diversas compras, evidenciando o conhecimento acerca da natureza do contrato firmado, que engloba a disponibilização do cartão de crédito, inexistindo qualquer indício de vício de consentimento na medida em que, como dito, houve a efetiva utilização do cartão no cotidiano da parte recorrente.

Inclusive, a matéria já foi devidamente analisada pelo TJMT, que concluiu pela legalidade da contratação e pela ciência da modalidade pactuada diante da utilização do cartão para realização de compras, conforme arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PARCELAS DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO SOLICITADO/AUTORIZADO – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO PELO BANCO MEDIANTE VENDA CASADA MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DA PRETENDIDA -

DESACOLHIMENTO – TERMO DE ADESÃO CUJA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO FOI QUESTIONADA – COMPROVANTES DE CREDITAMENTO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, RELATÓRIO DE OPERAÇÕES E CENTENAS DE FATURAS DE CARTÃO, COM PAGAMENTOS E COMPRAS – PACTUAÇÃO EVIDENTE – DESCONTOS EM FOLHA LEGÍTIMOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a mutuária autora uma Procuradora do Estado aposentada, cujos conhecimentos técnico-jurídicos estão acima da média do cidadão comum, não há como se emprestar credibilidade à alegação de que teria sido induzida em erro pelo banco réu, mediante venda casada em modalidade contratual diversa da pretendida – ou seja, a pactuação de contrato consignação em folha de benefício de pagamento mínimo de cartão de crédito quando se pretendia, supostamente, firmar contrato de empréstimo consignado puro. Aliás, se além da cópia do Termo de Adesão de contrato de cartão de crédito cuja autenticidade da assinatura atribuída à contratante aderente não é objeto de qualquer questionamento pela autora apelante, e na qual
consta expressamente o desconto em folha
de parte das parcelas dos saques complementares, foram, ainda, juntados um relatório com todas as operações/lançamentos efetivadas com os cartões de créditos gerados, assim como a cópia de várias faturas dos referidos cartões a demonstrar que
a autora efetivou centenas de compras e pagamentos, descabe falar-se em desconto indevido em folha de pagamento. Consequentemente, se os descontos em folha do valor mínimo do cartão, dentro da margem consignável autorizada, estavam previamente autorizados em contrato firmado entre as partes, não há se falar em qualquer ilícito contratual e, portanto, em danos morais indenizáveis.”-
(N.U 1000402-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)

Logo, resta devidamente comprovada a contratação e validação do serviço.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADOS INSS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATOS FRAUDULENTOS – DESCABIMENTO – INSTRUMENTOS FIRMADOS POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Comprovada a contratação dos empréstimos em discussão, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de “selfie” e documentos pessoais, bem como os créditos dos respectivos contratos na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados.

2 – Recurso desprovido. (N.U 1000959-87.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Portanto, vê-se que o presente apelo mão merece prosperar, tendo em vista comprovação da legalidade e regularidade da contratação do serviço do empréstimo.

No que se refere ao pleito indenizatório, não assiste razão à parte apelante, uma vez que, comprovada a existência e a regularidade da relação contratual, bem como a legitimidade da cobrança e da eventual inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerente, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), ressalvada a suspensão da exigibilidade de que trata o art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026